Tribunal: TJMT
Processo: 1036132-53.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036132-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO HERMELINDO MARQUES FONTES - CPF: 106.667.701-82 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR TÃO SOMENTE NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO. Relator: Exmo(a). Sr(a) JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Dou parcial provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido, tendo em vista que, o valor dos danos morais deve ser reduzido ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo esse valor adequado para atender os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento ilícito. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Acompanho o voto da eminente 1ª Vogal.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL – RECONHECIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Parte recorrente que não se desincumbiu do ônus da prova a ela dirigida, passando ao largo de comprovar nos autos a existência da relação jurídica e, consequentemente do débito por ela atribuído à parte recorrida.

Ato ilícito que se configura diante da inscrição indevida dos dados da parte recorrida em cadastros de proteção ao crédito.

Dano moral que se caracteriza na modalidade
in re ipsa
.

Inteligência da Súmula nº 22 da TRU/TJMT.

Quantificação da reparação por dano moral que merece reforma para o fim de reduzir a padrões proporcionais e razoáveis, dada a inexistência de comprovação de outra consequência danosa decorrente da inscrição, senão a própria restrição de crédito.

Sentença que merece parcial reforma tão só para minorar a reparação por danos morais.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou procedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

Isto posto,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial,
nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6.º da Lei n.º 9.099/95,
declarando a inexistência do débito discutido nos autos e condenando a empresa Reclamada na obrigação de fazer a exclusão do nome da Reclamante dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR e congêneres) no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação da presente
decisum
, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data da disponibilização).

A parte recorrente/reclamada Banco Bradesco S/A aduz em suas razões recursais que não existe defeito na prestação do serviço; que não existe ato ilícito; que não restou caracterizada a ocorrência de dano moral.

Pede ao final a reforma da sentença prolatada pelo juízo a quo para o fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial e subsidiariamente pede a redução do montante da condenação a título de dano moral.

A recorrida deixou fluir
in
albis o prazo assinalado para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Assiste razão em parte à recorrente.

É dos autos que a parte recorrida/reclamante trouxe em sua inicial a comprovação da inscrição de seus dados em cadastro restritivo de crédito, aduzindo, todavia, a inexistência de relação jurídica com a recorrente/reclamada, traduzindo-se em hipótese clara de alegação de fato negativo, com o que não se há de exigir da recorrente a comprovação de fato negativo.

A partir de tal circunstância e bem assim por tratar-se de hipótese envolta por relação de consumo adequadamente aplicada a inversão do ônus a prova, quer pela própria norma processual (CPC, art. 373, inciso II) que atribui à reclamada a comprovação de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor; quer pela própria norma especial (CDC, art. 6º, inciso VIII) que autoriza especificamente a inversão do ônus da prova.

Colhe-se, pois, que ciente de tal ônus que lhe incumbia não houve a parte recorrente/reclamada por se desvencilhar de tal atribuição probatória, não logrando carrear aos autos documentação capaz de demonstrar ser legítimo o débito atribuído à parte recorrente/reclamada e, por conseguinte, tornar lícita a inscrição por ela realizada.

A parte recorrente/reclamada apresentou em sua contestação tese defensiva genérica e absolutamente incapaz de comprovar a legalidade de seu ato, até porque não carreou aos autos qualquer mínima documentação que lhe emprestasse fundamento.

Logo, não se exige maiores ilações a fim de se verificar que o ato ilícito ocorreu, consistindo ele na inclusão dos dados da parte recorrida/reclamante em cadastros de proteção ao crédito, tendo, por consequência a restrição de crédito.

Nenhuma dúvida, ademais, se anota acerca de que o dano moral em referida hipótese se caracteriza na modalidade
in re ipsa
, isto é, independe de prova, eis que decorre do próprio fato.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR O VÍNCULO. AUSÊNCIA DE FRUIÇÃO E DE PAGAMENTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

2. Ausente a prova a evidenciar o vínculo jurídico, a inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dever de indenizar na modalidade
in
re
ipsa
.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1011726-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 04/12/2023
, Publicado no DJE 07/12/2023)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

NÃO FRUIÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA. DANO MORAL
IN

RE

IPSA
.
ÚNICA ANOTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre deuma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada.

2. O conjunto dos autos não tem suficiência para subsidiar a legalidade da conduta impugnada, notadamente pela não fruição do serviço.

3. É assente na jurisprudência que a inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o
dano

moral
na modalidade
in

re

ipsa
(Súmula 22/TR-MT).

4. Única anotação.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1009823-89.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 27/11/2023
, Publicado no DJE 30/11/2023)

E de minha relatoria:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR
DANO

MORAL
– QUANTUM FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a
negativação
comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito dá azo ao dever de reparação extrapatrimonial, na modalidade “
in

re

ipsa
(o
dano
está na própria coisa).

O valor da indenização por
dano

moral
deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso provido.
(N.U 1000656-67.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 27/11/2023
, Publicado no DJE 01/12/2023)

É de se registrar ainda que acerca de tal matéria foi editada a Súmula nº 22 da TRU/TJMT, cuja redação vem em reforço à caracterização do dano moral em hipótese idêntica à dos autos, valendo transcrever:

SÚMULA 22: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017).

Logo, não se avizinha qualquer fundamento a fim de afastar a ocorrência do dano moral em razão da não comprovação da legalidade do débito apontado em desfavor da parte recorrida/reclamante.

De outro tanto, no que tange ao montante estabelecido a título de reparação por dano moral é de se anotar que o valor fixado ultrapassou o que indicado por proporcional e razoável ao caso em comento.

Conquanto caracterizado o dano moral, não se evola dos autos quaisquer circunstâncias outras capazes de demonstrar que a sua ocorrência se valorou com tamanha intensidade ou ainda que decorreu fato outro além da restrição ao crédito.

Nesse parâmetro comporta observar que a fim de ser substancialmente valorada a indenização, deveria a parte recorrida/reclamante, por ocasião da apresentação dos fatos e provas dos fatos constitutivos de seu direito demonstrar que em razão do ato da reclamada e da citada restrição de crédito experimentou outra consequência que lhe agravou e/ou intensificou o dano sofrido, o que, todavia, não restou documentado nos autos.

Assim, ainda que a negativação objeto dos autos seja a única em desfavor da parte recorrida/reclamante, é de se alcançar melhor adequação acerca da valoração da indenização, com o que a sua redução deve ser aplicada para o fim de estabelecer sanção proporcional e dentro da razoabilidade à conduta e suas consequências, observando ainda que não pode a indenização servir de hipótese ensejadora do enriquecimento sem causa da parte ofendida.

Logo, baseando-se nas circunstâncias aplicáveis à matéria e para o fim de adequação do montante concernente à reparação por dano moral, entendo por proporcional e razoável a redução do valor estipulado no ato sentencial para o montante de R$6.000,00 (seis mil reais).

Não vislumbro qualquer fundamento para a modificação da multa aplicada pelo juízo
a quo
, porquanto sabido que a multa somente tem cabimento quando o comportamento da parte a que ela se direciona é de resistência ao comando judicial a ela dirigido.

Assim, indiferente do valor atribuído a título de multa, se ínfimo ou se estratosférico, basta que a parte dê cumprimento a obrigação a ela dirigida que a multa não terá qualquer incidência, daí porque não vislumbro exagero capaz de modificar o
quantum
estabelecido pelo juízo
a quo
no que tange à multa
astreinte
.

Frente a tal quadro de provas é que se alcança fundamento capaz de conduzir à reforma do que restou julgado pelo Juízo Singular nos termos acima expostos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o montante estabelecido a título de dano moral para o montante de R$6.000,00 (seis mil reais), mantendo quanto ao mais a sentença tal como prolatada.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024